Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-75.2019.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006023-75.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ALBINO - ME - CNPJ: 13.593.353/0001-94 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário, firmada em 22/10/2013, no valor de R$ 142.047,83, parcelado em 48 vezes. A parte apelante sustentou nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, além de cerceamento de defesa e prescrição da dívida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal; (ii) saber se a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição trienal; (iii) saber se a Cédula de Crédito Bancário é título líquido, certo e exigível, hábil a instruir execução, e se houve cobrança indevida de encargos.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em prova documental suficiente para a formação do convencimento, especialmente quando se trata de controvérsia jurídica sobre cláusulas contratuais expressas.

4. A prescrição da pretensão executiva conta-se do vencimento da última parcela do contrato, nos termos da jurisprudência do STJ, e não da antecipação do vencimento, razão pela qual, ajuizada a execução dentro do triênio legal, não há falar em prescrição.

5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme demonstrado nos autos por meio do contrato e do demonstrativo de débito, o qual evidencia a inadimplência e os encargos de forma clara.

6. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige prova inequívoca de abusividade, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. Inexistindo excesso, deve ser mantida a higidez do título.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação desprovida
. Majorados os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente. 2. A prescrição da execução de Cédula de Crédito Bancário inicia-se com o vencimento da última parcela. 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 4. A alegação genérica de abusividade contratual não autoriza a revisão judicial do título.
"

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
ANDRE LUIZ ALBINO - ME,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo ora recorrente em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 268492796):

“À vista desse contexto, restando demonstrado pela prova pericial a ausência de cobrança indevida pelo embargado, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte embargada, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID no 268492798), o embargante/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa,
sob a alegação de que não obteve a oportunidade da produção de prova testemunhal em audiência, conforme perquirido nos autos.

Aduz ainda em preliminar, prejudicial de mérito a ocorrência de
prescrição
do título, pois segundo alega, ocorrendo vencimento antecipado da dívida, iniciado o termo da contagem do prazo prescricional.

No mérito, defende a inexigibilidade do título - contrato de abertura de crédito.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença/reformada, a julgar procedente os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita
preliminar de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o juízo do feito não oportunizou a
produção de provas testemunhal,
a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, ao julgar improcedentes os embargos à execução, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou decisão nos fatos e provas dos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos em execução, a qual buscou o embargado/exequente a execução de título executivo extrajudicial de “Cédula de Crédito Bancário”, enquanto o embargante busca o reconhecimento de excesso de execução com alegação de abusividade e ilegalidade de juros e encargos contratuais.

Ademais, mostra-se frágil qualquer alegação de necessidade de produção de outras provas, principalmente testemunhal, uma vez que a espécie versa sobre revisão contratual lastreada em Cédula de crédito, cujos os termos contratuais estão dispostos precipuamente em prova documental.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas a provar fato já plenamente verificável nos autos.

Não se vislumbra, assim, cerceamento de defesa, especialmente quando as prova requerida seria irrelevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto, rejeito preliminar.

O apelante suscita prejudicial de mérito a ocorrência de
prescrição
do título, ao argumento de que, com vencimento antecipado da dívida, iniciado o termo da contagem do prazo prescricional, quando do ajuizamento da ação, esta já estava fulminada pela prescrição - treinal.

Verifica-se que o objeto da lide se refere a contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID. 15140060 – autos da execução), cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, no caso 17/11/2017.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida. 2. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Assim, manejada a execução da Cédula de Crédito Bancário dentro do triênio legal, no caso em setembro/2018, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o exequente
ITAÚ UNIBANCO S.A
ajuizou a Execução de Titulo Extrajudicial no 1005108-60.2018.8.11.0040 em face da executada
ANDRÉ LUIZ ALBINO – ME
, visando o recebimento da importância de 149.406,14 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos) oriundo do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, firmado em 22/10/2013, com as seguintes especificações;

Ao se defender, a executada opôs embargos à execução, sustentando a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, sob a alegação de que por se tratar de CCB vinculada a contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, ou seja, não é uma obrigação liquida, certa e exigível, gerando assim a nulidade de exigir essa obrigação por intermédio de Execução de Titulo Extrajudicial.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Neste norte, em que pese a insurgência do apelante, não procede a alegação de que o título em discussão não é certo, líquido e exigível, posto que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida.

Isso porque, extrai-se do feito executivo que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário, para o pagamento do saldo devedor de R$142.047,83 em setenta e duas (48) parcelas no valor de R$4.488,36, com o vencimento da primeira em 17/12/2013 e a última em 17/1/2017.

No caso, constata-se que a inadimplência da executada/embargante/apelante quanto ao citado instrumento ocorreu a partir da primeira parcela vencida em 19/10/2015 e, além, consta também do feito executivo o “Demonstrativo da Operação” (empréstimo/financiamento) (ID. 15140070), o qual demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, e a quantidade de parcelas em atraso (26), portanto, não há que se falar em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Destarte, caracterizado que o título de crédito possuí obrigação líquida, certa e exigível, à espécie descabe falar em nulidade da execução.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença que fundamentada em laudo técnico contábil, comprovou a ausência de cobrança indevida pelo embargado, devendo, dessarte, improceder os embargos.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025